Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-53.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. OFENSOR IDOSO E COM CARDIOPATIA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RESTITUIÇÃO DE BENS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente de 74 anos, advogado e portador de cardiopatia grave, contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, incluindo o afastamento do lar e a suspensão do porte de arma de fogo. A defesa alega desproporcionalidade da medida por se tratar de imóvel de propriedade exclusiva do paciente, onde reside e trabalha há 20 anos, além de inexistir risco à integridade da vítima. Pleiteia, ainda, a restituição de um notebook pessoal retido pela ofendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de restituição de notebook pode ser analisado diretamente pelo Tribunal antes da apreciação pelo juízo de origem; (ii) examinar se as condições de saúde e idade do paciente (74 anos e cardiopatia) autorizam a revogação da medida de afastamento do lar em detrimento da proteção à vítima; e (iii) verificar se a imposição das medidas protetivas se fundamenta em elementos concretos de risco à integridade física e psicológica da mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de restituição de notebook não comporta conhecimento, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem.
4. A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) prioriza a proteção à vida e à integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica, sobrepondo-se a direitos patrimoniais ou de propriedade.
5. As condições de saúde e a idade avançada do ofensor não constituem salvo-conduto para a prática de violência doméstica, nem impedem o afastamento do lar quando caracterizado o risco de reiteração, especialmente diante de histórico de comportamento agressivo potencializado pelo uso de álcool.
6. A necessidade das medidas protetivas restou demonstrada pelo relato da ofendida e pela apresentação de mais de 30 áudios que corroboram a tese de violência moral e psicológica reiterada nos últimos meses.
7. A alegação de vulnerabilidade habitacional extrema é mitigada pelo fato de o paciente possuir outro imóvel (fazenda), para onde se deslocou voluntariamente após a decisão.
8. A via estreita do habeas corpus não é adequada para o revolvimento aprofundado de provas quanto ao mérito da agressão, bastando a existência de indícios de risco para a manutenção das cautelas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.
Teses de julgamento:
"1. Não se conhece de matéria não apreciada no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. As condições pessoais do agressor, como idade avançada e problemas de saúde, não obstam a imposição de medida protetiva de afastamento do lar quando presentes elementos concretos de risco à integridade da vítima. 3. O direito à integridade física e psicológica da mulher em contexto de violência doméstica prevalece sobre o direito de propriedade do ofensor.".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 1o, 5o, 6o, 18, IV, 22, 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007070, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 2105043, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18/03/2026.